Tribunal: STF
Processo: ARE 1342011
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. TEMPO LIMITE DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIORMENTE PRESTADO.
    Inexistindo previsão legal prevendo tempo limite de serviço público anteriormente prestado para ingresso no Exército como militar temporário, reputa-se ilegal a exigência da administração com base em ato infralegal – por meio de decreto ou no edital da seleção” (pág. 1 do documento eletrônico 92).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 37, II; 93, IX; e 142, § 3°, X, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, ressalto que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Além disso, o Tribunal decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:
    “O processo seletivo do qual a impetrante pretende participar visa à convocação de profissionais de nível superior e de técnico de nível médio para o exercício de atividades técnicas especializadas, como militar temporário, no âmbito do Exército Brasileiro
    Dispõe o Aviso de Convocação para Seleção Nr 01 -SSMR/3, de 3 de maio de 2017, que os convocados serão incorporados na situação de Aspirante a Oficial, nível superior, para candidatos ao Estágio de Serviço Técnico (EST) e de 3º Sargento, nível técnico médio, para os candidatos ao Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST).
    O edital da seleção traz os requisitos exigidos dos candidatos, dentre os quais interessa ao caso dos autos os seguintes (Evento1-EDITAL3, pág. 4):
    1.1 - O CANDIDATO DEVERÁ ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS PARA A INCORPORAÇÃO:
    1.1.1 - Ser voluntário.
    1.1.2 – idade:
    1.1.2.1 - para o EST, ter menos de trinta e oito anos de idade em 31 de dezembro de 2018; 1.1.2.2 - Para o EBST, no mínimo dezenove anos e no máximo trinta e sete anos de idade em 31 de dezembro de 2018.
    1.1.3 - Ser brasileiro nato (para o candidato ao EST). 1.1.4 - Ser brasileiro nato ou naturalizado (para o candidato ao EBST).
    1.2 - O candidato deverá ter menos de cinco anos de tempo de serviço prestado a órgão público, seja ele da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até a data da incorporação.
    (...)
    No caso em exame, ‘a candidata foi excluída por conter mais de 5 anos prestados em órgãos públicos’ (conforme Evento 1- OUT7, pág 2).
    Ocorre que a Lei n.º 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e a Lei n.º 12.705/2012 (que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército Brasileiro), nada referem sobre o tempo máximo de serviço prestado pelo candidato a órgão público antes da incorporação.
    Assim, inexistindo previsão legal a amparar a eliminação da candidata em razão de ter excedido o tempo limite de serviço público anteriormente prestado, estipulado no edital, reputa-se ilegal e desproporcional a decisão da autoridade impetrada” (págs. 2-3 do documento eletrônico 93).
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas editalícias – o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 454/STF –, bem como da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MILITAR. TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279, 282 E 356/STF.
    A alegada violação ao princípio da isonomia não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foi suscitada nos embargos declaratórios opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 
    Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 362.916-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITE ETÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE 722.467-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. VÍNCULO. VERBAS DEVIDAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal.
    II - Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie, bem como na análise de fatos e provas.
    III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.033.269-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator